Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLANILHAS DE DÉBITOS. ARTIGO 700 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. JUROS REGULARES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória, que julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Verificar eventual nulidade da citação, assim como se foram preenchidos os requisitos da monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Permite-se a citação por meio do aplicativo whatsapp ou similar quando há a criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial, assim como a ciência inequívoca por parte do citado, conforme Portaria GC no 34, de 2/3/2021, e Portaria Conjunta no 29, de 19/4/2021.
4. Não há conexão entre a ação monitória e ação de repactuação de dívidas, conforme art. 55 do CPC, uma vez que as causas de pedir são distintas.
5. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
6. O autor cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e comprovou o débito por meio de prova escrita (planilha de débito decorrente de empréstimo consignado), conforme art. 700 do CPC, não tendo a parte Ré se desincumbindo de seu ônus de refutar os fatos apresentados.
7. Reputam-se válidas as disposições contratuais, bem como a cobrança dos juros, porquanto além de não se tratarem de valores desarrazoados, são índices legitimamente permitidos pelo ordenamento jurídico e pelo Sistema Financeiro Nacional, mormente, quando expressamente pactuados.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.